Tribunal: STF
Processo: Rcl 56318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição nº 11.453/2023)



    1. A Federação dos Servidores Municipais do Rio de Janeiro - FESEP/RJ requer o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    2. A admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo da requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3.460-ED/DF:



    [...]



    4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    (Sem grifos no original)



    3. Ademais, bem examinadas as razões e contrarrazões, observo que as teses apresentadas já foram suficientemente desenvolvidas, o que torna desnecessária a intervenção da requerente. Nesse sentido, confira-se:



    Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos.



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae.



    2. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 22.012-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.06.2018).



    4. Diante do exposto, indefiro o pedido de ingresso da FESEP/RJ na condição de amicus curiae.



    Publique-se.



          Brasília, 034 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator